Tribunal: TJSP
Processo: 1019503-86.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo Internacional – Cancelamento de voo que causou atraso de nove horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Relação de consumo. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização

Ementa:
Apelação - Transporte Aéreo Internacional – Cancelamento de voo que causou atraso de nove horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal. Relação de consumo. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Teoria do risco. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência do artigo 14 do CDC. Súmula 187 do STF. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, pois está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser minorado. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença Mantida. Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019503-86.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada BRUNA FIGUEIREDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
2
Voto no 22360
Apelação no 1019503-86.2020.8.26.0002
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelada: Bruna Figueiredo Gonçalves
Comarca: São Paulo
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho
Apelação - Transporte Aéreo Internacional Cancelamento
de voo que causou atraso de nove horas na chegada ao
destino. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal.
Relação de consumo. Incidência das disposições do Código
de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade da Convenção
de Varsóvia e de Montreal. Controvérsia apresentada no RE
636.331/RJ que envolve somente os limites de indenização
por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem
em voo internacional. Contrato de transporte. Obrigação de
resultado. Teoria do risco. Fortuito interno que não afasta a
responsabilidade do fornecedor de serviços. Inteligência do
artigo 14 do CDC. Súmula 187 do STF. Danos morais.
Ocorrência. Quantum indenizatório mantido em R$
5.000,00, pois está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser
minorado. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência
e aplicação do disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil. Sentença Mantida. Apelo Desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
123/129 integrada à fls. 142), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais movida por Bruna Figueiredo Gonçalves em face de
Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a empresa aérea ré a pagar à parte autora, a título
de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária a partir da data da r. sentença e juros de mora de 1% ao mês
contados da citação. Em razão da sucumbência, condenou a empresa aérea ré a arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 156/180), alegando, em apertada
síntese, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ante a aplicabilidade
da convenção de Montreal (decreto no 5.910/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
3
Aduz que houve o cancelamento do voo inicialmente contratado,
tendo em vista as readequações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino
e/ou origem, assim, em razão da impossibilidade técnica e comercial de realização do
voo outrora contratado, a parte Apelada fora previamente informada acerca do
cancelamento efetivado, bem como, fora ofertada nova opção para realização do voo
contratado. Que apesar da comunicação encaminhada, a parte não entrou em contato
com esta Apelante para informar o seu descontentamento com o novo horário e data
apontados, motivo pelo qual, depreende-se que concordou com a nova oferta
realizada. Portanto, o cancelamento realizado é plenamente justificável e decorreu de
fato alheio a vontade da apelante, afinal, não poderia manter o voo outrora contratado
em razão das alterações realizadas na malha aérea, prejudicando sobremaneira a
manutenção do referido voo e por questões de segurança houve o cancelamento do
voo. Ademais, o voo do autor sofreu um atraso devido a chegada tardia da aeronave,
sendo o autor realocado em outro voo. Portanto, resta devidamente evidenciado que
não há que se falar em indenizações em favor da parte contrária no presente caso,
haja vista que não restou demonstrada qualquer conduta negligente desta Apelante no
caso em tela, haja vista ter realizado a apelante a devida comunicação da parte
Apelada, bem como, ter fornecido a possibilidade de remarcação do voo em novo
horário disponível ou o reembolso dos bilhetes outrora adquiridos, em total
cumprimento ao disposto na Resolução 400 da ANAC.
Mesmo inexistindo responsabilidade da empresa Apelante para
com o fato, apesar de óbvio, importa aduzir que esta companhia aérea não pode ser
responsável pelos fatos lançados nos autos, sobretudo pelo fato de que a Convenção
de Montreal não traz a possibilidade de indenização por dano moral, inexistindo este
instituto.
Ainda que se entenda que a parte Apelada faz jus à indenização por
dano moral, - o que só se admite por mero amor ao argumento, é importante destacar
que a fixação do quantum jamais poderá se dar na quantia pleiteada, mas sim, deverá
se pautar pelo bom senso e pela especificidade do presente caso, tendo sempre como
norte o artigo 944 do Código Civil, o qual consigna que “a indenização mede-se pela
extensão do dano” e o grau de culpa da Apelante, sob pena de ofensa ao artigo 5o da
Lei de Introdução ao Código Civil, conforme já pacificado pela Jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
4
Assim julgando, devem ser fixados os danos morais (se é que existem) de acordo
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pleiteia a reforma.
A parte apelada rebateu articuladamente as razões do
inconformismo (fls. 156/180).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Nos autos em testilha, ao contrário do que sustenta a empresa aérea
ré, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O
entendimento do RE 636331/RJ de repercussão geral, que colimou na fixação do
Tema 210, deve ser aplicado para casos que envolvam indenização por dano material
por extravio de bagagem; porém, tratando estes autos de danos morais, tem-se,
portanto, a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e de Montreal, devendo ser
aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O RE 636331/RJ de repercussão geral, assim asseverou:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem.
Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de
Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5.
Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código
de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da
Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na
legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (rel. Min. Gilmar
Mendes, j.25.05.2017) (nosso grifo).
Esse precedente de repercussão geral colimou na fixação do Tema
210 (Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
5
fundamento na Convenção de Varsóvia) que, repise-se, deve ser aplicado para casos
que envolvam indenização por dano material por extravio de bagagem, que não é o
caso dos autos.
Consigne-se que o contrato de transporte é contrato de obrigação de
resultado, sendo necessário que se faça nos termos avençados e traz em seu bojo a
denominada cláusula de incolumidade, segundo a qual o passageiro tem o direito de
ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de seu destino (art. 14
CDC e súmula 187 do STF).
Nessa lente, correta a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PESSOAS.
FALHA
DO
SERVIÇO.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das
companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a
entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de
Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção
de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se,
portanto, ao Código Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias
a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no
presente caso. 3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de reparação moral em favor da
parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos
serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional
intervenção desta Corte no presente feito. 4. A revisão do julgado, conforme
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado
revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento (STJ
QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 141630/RN
(2012/0019409), rel. Min. Raul Araújo, j.18.12.2012, DJE 08.02.2013) (nosso
grifo).
Restou incontroverso nos autos que a parte apelada chegou ao
destino com mais de 9 horas do inicialmente previsto.
Esclareça-se que a doutrina faz uma distinção entre fortuito interno
e fortuito externo, conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
6
organização inerente à atividade da empresa (no caso, empresa de transporte aéreo),
ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.
Assim, se o evento tem relação direta com a atividade prestada
situa-se como fortuito interno, que não exime a empresa de transporte ré pelo dano
causado, colimando em sua responsabilidade.
No caso em testilha houve a ocorrência do denominado fortuito
interno, uma vez que o cancelamento do voo inicialmente contratado por conta das
readequações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino e/ou origem é
inerente ao serviço prestado pela concessionária ré.
Vem a talhe a chamada Teoria do Risco Profissional que está
lastreada na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de
suas condutas, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a
caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades
empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos consumidores; em
outras palavras, a atividade desenvolvida pela empresa de transporte aéreo ré pode
vir a gerar dano ou risco de dano aos direitos de personalidade, sendo fonte de
responsabilidade civil objetiva, em consonância com o parágrafo único do artigo 927
do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem”.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga no
artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a responsabilidade
objetiva do CDC não é compatível com as causas de exclusão do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
7
de indenizar derivadas da culpa. O caso fortuito ou a força maior não
excluem a culpa do agente, que é irrelevante para a fixação do dever de
indenizar no CDC” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual civil extravagante em vigor, 4a Edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1999, p. 1811).
Repise-se que a autora, chegou ao seu destino com um atraso
superior a nove horas, sendo certo que o atraso superior a quatro horas constitui falha
no transporte aéreo contratado e colima em dano moral in re ipsa, em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.Nesse sentido o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO.
FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da
viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte
aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O
dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ

TERCEIRA TURMA, EDcl no REsp 1280372/SP (2011/0193563), rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cueva, j. 19.03.2015, DJE 31.03.2015) (nosso grifo).
O dano moral define-se como aquele que afeta a personalidade,
ofendendo a moral e a dignidade da pessoa, em outras palavras, o dano moral nada
mais é do que a violação do direito à dignidade e foi justamente por considerar a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, corolário do
direito à dignidade, que a Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5o, incisos V e
X, plena reparação do dano moral, conforme também vem referida na Súmula 37 do
Superior Tribunal de Justiça. Nos autos em testilha, foi reconhecida a sua ocorrência.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-se que
o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
8
seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando
em conta o binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando
sempre com as particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo
de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo
constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e equitativa não
para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos, sendo certo que não se
deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente porque
esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior, Dano
Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina
da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o
REsp. no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em
seu voto, in verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o
prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para
que a indenização se aproxime o máximo possível do justo” (nosso grifo).
No caso dos autos, o atraso de mais de nove horas se traduz em
angústia e frustração, adicionado ao tempo de espera e incerteza, o que extrapola, em
muito, o mero aborrecimento e colima, sem dúvida, em dano moral indenizável.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável,
a verba indenizatória arbitrada pelo magistrada a quo na monta de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais deve ser mantida, sem merecer
redução, eis que se mostra em consonância com o princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade, servindo de desestimulo à empresa de transporte aéreo ré e
compensatório para a autora, observando-se as condições sociais e econômicas das
partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a não haver
locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019503-86.2020.8.26.0002 -Voto no 22360 IM
9
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
para o desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para majorar
a verba honorária do patrono da autora para a monta de 15% do valor corrigido da
condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator